Tribunal: TJDFT
Processo: 0749021-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECUSA DE PEDRAS PRECIOSAS COMO GARANTIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. NULIDADE DECLARADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução apenas no efeito devolutivo, recusando as pedras preciosas oferecidas como garantia. A decisão foi impugnada por ausência de fundamentação adequada e alegado prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão agravada deixou de fundamentar os motivos para a recusa das pedras preciosas como garantia da execução;
(ii) analisar se a ausência de fundamentação da decisão implica nulidade em razão de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de primeiro grau apresenta vício de fundamentação, limitando-se a recusar o bem oferecido como garantia da execução, sem analisar os demais requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, como a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, conforme exigido pelos arts. 919, § 1o, e 300 do CPC.
4. A ausência de motivação da decisão judicial infringe o art. 93, IX, da CF e o art. 489 do CPC, comprometendo a transparência e a legitimidade do ato jurisdicional, além de violar o princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF).
5. A omissão quanto à análise dos temas alegados nos embargos à execução impede o Tribunal de deliberar sobre o mérito sem incorrer em violação ao duplo grau de jurisdição e à vedação à supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
7. A ausência de fundamentação da decisão judicial que recebe embargos à execução sem efeito suspensivo, com base apenas na rejeição da garantia oferecida, sem explicitar os motivos da recusa, viola os arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC, resultando na nulidade do ato.
8. A nulidade decorrente de falta de fundamentação implica o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão que observe o dever constitucional de motivação e examine os demais aspectos suscitados nos embargos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 489, 919, § 1o, e 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942148, 0737755-11.2024.8.07.0000, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06.11.2024; Acórdão 1928239, 0730450-73.2024.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 25.09.2024; Acórdão 1844537, 0753093-59.2023.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 17.04.2024.